Tribunal: TJMT
Processo: 1014564-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014564-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 068.809.113-07 (PACIENTE), JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), CECILIA DA CONCEICAO - CPF: 024.320.013-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), E. A. F. C. - CPF: 067.177.221-00 (VÍTIMA), G. A. M. F. - CPF: 075.311.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CELA ESPECIAL –
1.

PRELIMINAR
: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM A SUA CONDIÇÃO DE GRADUADO EM CURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2.

MÉRITO
:
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE AFERIDA PELO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO PARA SE APROXIMAR DE ADOLESCENTES E INDUZI-LOS À PROSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

WRIT

PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Inexistindo comprovação de que a tese de ausência de submissão do paciente à cela especial, nos moldes do art
. 295
,
inciso VII, do

CPP,
foi apreciada pelo juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto implicaria em indevida supressão de instância.

2.

Mérito
: É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrado os delitos, haja vista que o paciente, em tese, utilizou-se da condição de consultor de cursos técnicos para ter acesso à adolescentes em período escolar e oferecer cursos gratuitos e dinheiro com o objetivo de induzi-los à prostituição, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE
S:

DR. JOSÉ MARIA MARIANO

CECILIA DA CONCEIÇÃO

PACIENTE:

GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de
São José do Rio Claro
/MT,
por decretar e manter a
prisão preventiva
em seu desfavor na ação penal n.o
1000987-68.2022.8.11.0033
(PJe),
em razão da suposta prática do crime previsto no art.
218-B,
caput
, do Código Penal
.

De início, os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
06/05/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública,
permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal
,
sustentam as teses de
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP

ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da
ordem pública
; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos genéricos
e na
gravidade abstrata do crime
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
, mormente na hipótese em que o increpado é
primário, detentor de curso superior, goza de prestígio na sociedade, possui ocupação lícita, bem como não há elementos que
evidenciem que é inveterado na prática de crimes
.

Como segunda vertente, afirmam que o paciente está recluso juntamente com presos comuns,
em estabelecimento prisional que não dispõe de cela especial para diplomados em
curso

superior
, em flagrante violação
à disposição do art. 295, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sendo, portanto, de rigor sua submissão ao regime de prisão domiciliar, ainda que condicionado à utilização de equipamento de monitoração eletrônica.

Por fim, ressaltam
o
caráter excepcional

atribuído à segregação preventiva
, para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Com fincas em tais argumentos, os subscritores do
writ
requerem a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respetivo alvará de soltura em seu favor.
N
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instruem a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 136364691 ao ID 136377170.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 136500179) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 137801159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 140792695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese,
inexiste comprovação inequívoca de que a suposta inobservância da submissão do paciente à cela especial, em razão de possuir diploma de curso superior, foi enfrentada pelo Juízo de 1o grau
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da tese de
ausência de submissão do paciente à cela especial
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva,
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto às teses remanescentes de
carência de fundamentação da decisão constritiva

e

ausência dos requisitos da prisão preventiva
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o increpado se dirigiu à escola estadual Osmair Pinheiro, no município de Nova Maringá/MT, e apresentou-se como consultor de cursos profissionalizantes e teve acesso ao contato telefônico de estudantes que se disponibilizaram para auxiliá-lo na divulgação.

Em posse do número dos adolescentes, no dia
04/05/2022
, por volta das 21h, por meio aplicativo de mensagens,
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
induziu e atraiu à prostituição os adolescentes
Enio Augusto Flores Correia
e
Gabriel Marques Franca,
oferecendo-lhes cursos gratuitos, dinheiro e relações sexuais com uma amiga. Constata-se ainda dos autos eletrônicos que o increpado solicitou fotos íntimas das vítimas e encaminhou vídeos pornográficos com o intuito de persuadi-los.

Após a comunicação dos fatos à autoridade policial, o
beneficiário foi
conduzido à Delegacia, ao que se sucedeu a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário; em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, os subscritores impetraram a presente ação constitucional, por meio da qual vindicam a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista
no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade, cujo patamar máximo em abstrato,
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelo qual está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, ressai dos informes judiciais que o paciente foi formalmente
denunciado
em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática da conduta prevista no
218-B do,
“
caput
”, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
; sendo a exordial acusatória

recebida

em
22/06/2022
, instaurando-se a ação penal n.o
1000987-68.2022.8.11.0033
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,

entendo que as razões de decidir expostas no édito segregatício
indicam a necessidade da restrição da liberdade do favorecido nessa ordem como forma de
assegurar
a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
dos fatos imputados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, as condutas ilícitas supostamente perpetradas são dotadas de gravidade que supera aquela prevista abstratamente ao tipo penal, uma vez que
o encarcerado teria se aproveitado da sua condição de consultor de cursos profissionalizantes para entrar em contato com as vítimas, em ambiente escolar de ensino médio, que tinham interesse na divulgação do conteúdo
. Constata-se ainda da prova pré-constituída que
o increpado, em tese, utilizou-se de aplicativo de mensagens para oferecer cursos gratuitos e dinheiro para atrair adolescentes para a prática de atos sexuais
.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo beneficiário não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de
forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública
.
Em especial o modus operandi adotado na suposta prática dos crimes,
pois o réu valia-se de sua profissão, professor em uma escola municipal, para se aproximar de seus alunos menores de 18 anos por meio das redes sociais e induzi-los à prostituição e à exibição de seus órgãos genitais. Além disso, consta que réu enviava fotos de seu órgão genital e vídeos pornográfico aos menores e oferecia dinheiro para praticar atos libidinosos com as vítima
s
.
(RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 99621 2018.01.51479-4, REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA, DJE DATA: 24/08/2018)

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça e velando pela pacificação social.

Portanto, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Por consequência, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, por ora, apresenta-se medida desaconselhada, até mesmo porque, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, especificamente no que concerne à tese de
ausência de submissão do paciente à cela especial
,
porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo.

No mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022